Tribunal: TJMT
Processo: 1016912-72.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016912-72.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), OTAVIO JOSE SCARPIM - CPF: 014.724.751-94 (AGRAVANTE), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – RETIRADA DE NEGATIVA DE CADASTRO DE INADIMPLENTES – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II – O afastamento sumário da restrição em questão não depende do simples inconformismo da parte com as dificuldades que tem enfrentado em relação a sua atividade laboral, mas, sim, de algum elemento de prova que sustente o direito da parte requerente e, de plano, convença da irregularidade da negativação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
OTÁVIO JOSÉ SCARPIM
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Danos Morais de no 1001272-96.2023.811.0010, ajuizada em face de
NU PAGAMENTOS S.A.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia impedir a agravada de negativar o seu nome com base no empréstimo
sub judice
.

Para tanto, o agravante alega que foi vítima de um golpe via telefone, tendo suas contas clonadas, o que vem lhe causando enormes prejuízos, dentre eles, empréstimos em valores exorbitantes.

Aduz que é empresário e que a manutenção ou a inscrição de seu nome no rol dos inadimplentes lhe trará prejuízos irreparáveis, pois, a continuidade de suas atividades laborais depende de seu bom relacionamento com as instituições financeiras.

Liminar de efeito ativo não concedida à id. 176800156.

Certificado o decurso do prazo para o agravado apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 181121193)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não da decisão indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia impedir a agravada de negativar o seu nome com base no empréstimo
sub judice
.

Pois bem, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende da demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS
. EXISTÊNCIA.
1. Para concessão da
tutela
de
urgência
de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC
.
2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

No caso do presente agravo, não é possível verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela judicial pretendida.

É que, apesar dos eventuais prejuízos que o recorrente possa estar experimentando com a restrição promovida pelo agravado, a retirada do seu nome do cadastro restritivo em questão, não está adstrita à simples discussão judicial a respeito do dano que possa estar sofrendo, mas demanda, também, prova contundente da ilegalidade praticada, o que não se verifica no presente caso.

Em outros termos, o afastamento sumário da restrição em questão, não depende do simples inconformismo da parte com as dificuldades que tem enfrentado em relação a sua atividade laboral, mas, sim, de algum elemento de prova que sustente o direito da parte requerente e, de plano, convença da irregularidade da negativação.

Desta forma, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023